Tribunal: TJSP
Processo: 1025329-20.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Documentação apresentada hábil a comprovar a impossibilidade da apelante em arcar com as custas processuais – Precedentes – Deferimento.

Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais – Manutenção, por 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da ação de rescisão de compromisso de compra e venda havido entre as partes,

Ementa:
Gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Documentação apresentada hábil a comprovar a impossibilidade da apelante em arcar com as custas processuais – Precedentes – Deferimento.

Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais – Manutenção, por 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da ação de rescisão de compromisso de compra e venda havido entre as partes, do nome da autora em cadastro de inadimplentes – Conduta abusiva da ré – Danos morais bem caracterizados, com majoração do valor da indenização para R$4.000,00 – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1025329-20.2016.8.26.0007 São Paulo (F. R. Itaquera) Voto n.o 39131
AEDG
Registro: 2020.0000642821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025329-20.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
GRACE DE SOUZA SANTOS BATISTA, é apelado/apelante IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial aos recursos, nos
termos que constarão do acórdão. V. U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível 1025329-20.2016.8.26.0007 São Paulo (F. R. Itaquera) Voto n.o 39131
AEDG
Voto n.o 39131
Apelação Cível 1025329-20.2016.8.26.0007
Comarca: São Paulo (F. R. Itaquera)
Apelantes e apelados: Grace de Souza Santos Batista e Imobiliária e
Construtora Continental Ltda.
Juiz prolator: Luiz Renato Bariani Pérez
Gratuidade da Justiça
Pessoa jurídica
Documentação
apresentada hábil a comprovar a impossibilidade da apelante
em arcar com as custas processuais
Precedentes

Deferimento.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por
danos morais Manutenção, por 6 (seis) meses após o trânsito
em julgado da ação de rescisão de compromisso de compra e
venda havido entre as partes, do nome da autora em cadastro de
inadimplentes Conduta abusiva da ré Danos morais bem
caracterizados, com majoração do valor da indenização para
R$4.000,00 Motivação da sentença que é adotada como razão
de decidir em Segundo Grau Aplicação do art. 252, do Novo
Regimento Interno do Tribunal de Justiça
Recursos
parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 294/298, cujo relatório
se adota, julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais movida
por GRACE DE SOUZA SANTOS BATISTA em face de
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA. para
“declarar a extinção da dívida de R$54.070,25, vinculada ao contrato no
1059688, já rescindido, e para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível 1025329-20.2016.8.26.0007 São Paulo (F. R. Itaquera) Voto n.o 39131
AEDG
a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros legais de
mora de 1,0% ao mês, a partir da citação, além de correção monetária, a
partir desta condenação (Súmula no 362 do E. Superior Tribunal de
Justiça).”. Condenada a ré, ainda, no pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Inconformadas apelam as partes.
A autora (fls. 301/308). Traz um relato do
processado. Busca a majoração da indenização pelos danos morais para
R$10.000,00 (dez mil reais) aduzindo que o MM. Juízo “a quo” não levou
em consideração a amplitude do caso, tendo fixado a indenização em
quantia desproporcional à gravidade da situação. Enfatiza que a
indenização é “in re ipsa” e que “a majoração deve-se ao fato da apelante
fazer parte de um contrato social e estar participando de uma concorrência
privada em um hospital nesta capital e não conseguir na época o capital d
giro suficiente para conseguir disputar em patamar de igualdade com os
demais” (textual, fls. 307).
A ré (fls. 312/333). Inicialmente requereu a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aduzindo que não tem
condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua
manutenção, apontando a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça e
ressaltando que está atravessando grande crise financeira estando,
inclusive, com todos os seus bens indisponíveis e milhares de execução
contra si. Quanto ao mais, apresenta um resumo dos fatos e busca a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível 1025329-20.2016.8.26.0007 São Paulo (F. R. Itaquera) Voto n.o 39131
AEDG
reforma da r. sentença, aduzindo que: a) a sentença de procedência
privilegia a inadimplência da autora e que a ação contratual que fora
judicialmente rescindida transitou em julgado somente em 1 de fevereiro
de 2016 e, portanto até essa data o débito era devido, concluindo que
quanto ao pedido de indenização por danos morais busca a autora apenas o
enriquecimento sem causa visto que não demonstrou qual lesão teria
ocorrido a sua moral, imagem e honra; b) o nome da autora foi consultado
pelo sistema SPC/SERASA apenas em 16 de junho de 2017 um mês após
a exclusão de seu nome do rol de maus pagadores e, ainda, seis meses após
a propositura da demanda, não havendo que se falar em dano à sua
imagem; c) o nome da autora já estava negativado por conta de outra
dívida, conforme se vê da prova emprestada dos autos
1015222-84.2016.8.26.0016 e, portanto, aplicável a Súmula 385 do STJ e
d) inexiste nexo causal, dano e culpa de sua parte e o presente feito afronta
o art. 944 do Código Civil.
Respondido apenas o recurso da autora (fls.
427/439).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Deve ser deferida a gratuidade da justiça à
apelante Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Os documentos apresentados dão conta de
que a apelante passa por grandes dificuldades financeiras de modo a
impossibilitar-lhe arcar com os encargos processuais e, ademais, já vem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível 1025329-20.2016.8.26.0007 São Paulo (F. R. Itaquera) Voto n.o 39131
AEDG
esta Quarta Câmara deferindo tal benesse à ré apelante.
Tempestivos os recursos interpostos, tendo a
autora apelante efetivado o preparo e concedida a gratuidade da justiça à ré
apelada, isentando-a do preparo, recebo-os em seus regulares efeitos.
Correta a sentença cuja fundamentação será
adotada como razão de decidir segundo permite o art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Caberá, tão somente, pequeno
reparo no tocante ao valor da indenização pelos danos morais conforme se
verá ao final.
As questões trazidas nos autos e novamente
apresentadas com as razões recursais foram bem decididas, nos exatos
termos dos trechos que ora se transcrevem:
“A pretensão é procedente.
O débito que levou à inserção do nome da
autora nos cadastros de inadimplentes por parte da requerida foi aquele
vencido em 10.11.2012, como bem indicado no documento de f. 192,
quando a autora estava em débito.
Aliás,
o
débito
da
requerente
desde
10.10.2007 foi atestado pela r. sentença de f. 23/27, proferida nos autos no
0000010-89.2012.8.26.0045 da 1a Vara do Foro Distrital de Arujá,
Comarca de Santa Isabel.
A inserção do nome da autora foi regular,
porque realmente era inadimplente na época em que ocorreu a indicação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível 1025329-20.2016.8.26.0007 São Paulo (F. R. Itaquera) Voto n.o 39131
AEDG
seu nome aos cadastros de inadimplentes.
A questão reside na manutenção do nome da
autora naquele cadastro, mesmo após a rescisão do contrato. Isso porque a
rescisão ocorreu por força da referida r. sentença de f. 23/27, proferida em
25.11.2016, e transitada em julgado em 01o.02.2016 (f. 17 e 187).
Ocorre que na pesquisa feita em 31.08.2016
o nome da autora ainda constava dos aludidos registros de devedores (f.
192).
Em tais circunstâncias, incide analogamente
a previsão do art. 43, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor
(“consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros,
poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de
cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das
informações incorretas”), quanto ao prazo razoável de 05 dias para a
exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.”
...
“À evidência que tal prazo não foi
observado, ainda mais porque o nome da autora permaneceu por pelo
menos 06 meses indevidamente no SCPC.
A existência de outra anotação de débito em
nome da autora não afasta a ocorrência do abalo moral, porquanto o débito
em questão, junto a Telefônica Brasil S/A (f. 192) foi objeto de outra
demanda judicial (f. 49), o que afasta, portanto, a incidência dos termos da
Súmula no 385 do E. Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Apelação Cível 1025329-20.2016.8.26.0007 São Paulo (F. R. Itaquera) Voto n.o 39131
AEDG
Houve, portanto, extravasamento dos limites
sociais de tolerância quanto ao molestamento sofrido pelo autor com o
presente caso.
A manutenção indevida do nome da autora
em cadastro de inadimplentes gera inequívoco abalo moral.
O nome de uma pessoa, um dos principais
patrimônios morais do indivíduo, é estratificação da boa fama, dos
princípios e da reputação de alguém. A colocação deste nome em situação
de inadimplente macula a identidade da pessoa, fazendo-a equiparar a
alguém em descrédito, em quem não se pode confiar. O dano é ainda mais
severo em uma sociedade capitalista e de consumo como a nossa.
Por sua vez, a jurisprudência dos tribunais
superiores é pacífica quanto à total desnecessidade de demonstração
concreta de prejuízos em razão da inserção do nome em cadastros como
SPC e SERASA, uma vez que tal fato, por si só, já configura dano moral.”
...
“Na apuração do quantum indenizatório
cabível, é necessário observar o comportamento da autora.
Restou incontroverso, na ação de rescisão
contratual ajuizada pela ré contra a autora, que esta era inadimplente desde
o ano de 2007. A rescisão só ocorreu por iniciativa da própria requerida,
que ajuizou a demanda em 2012. Isso bem demonstra que a autora não se
importava com o fato de ser inadimplente por tanto tempo, o que bem
revela que a própria requerente não preza muito pela sua boa-fama no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Apelação Cível 1025329-20.2016.8.26.0007 São Paulo (F. R. Itaquera) Voto n.o 39131
AEDG
mercado.”
Assim reconhecido o dano moral sofrido
pela autora, entendo que a majoração para R$4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se adequada e não enriquecerá ilicitamente a autora e servirá como
desestímulo à ré, em eventual recidiva.
De forma e evitar-se questionamento futuro,
e em consonância com o disposto na Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça, o “quantum” indenizatório ora fixado deverá ser corrigido a partir
do julgamento do presente recurso de apelação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da autora e parcial provimento ao recurso da ré apenas para deferir
a gratuidade da justiça.
FÁBIO QUADROS
Relator